Tribunal: STF
Processo: RE 1343202
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Vigésima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO. PRINCIPAL DO DÉBITO. REAJUSTE LEI Nº 10.395/95. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO ACERCA DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA EM RAZÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 



    A sentença na ação de conhecimento transitou em julgado determinando a aplicação da TR como um dos índices de correção monetária, ausente recurso da parte credora apesar da discussão acerca da sua constitucionalidade. No caso, impõe-se a manutenção da decisão em respeito a coisa julgada. 



    Agravo de instrumento improvido.” 



    Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos.



    Sustenta a recorrente violação do artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal. 



    Alega que “a manutenção da correção monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (indexada através da Taxa Referencial –TR), viola o Direito Fundamental da Propriedade, tendo em vista que referido índice é incapaz de preservar o valor do crédito de que é titular o indivíduo, eis que não apto a refletir a variação de preços característica da inflação”.



    Aduz que o “acórdão recorrido entendeu por manter a aplicação da TR como índice de correção monetária, afrontando a decisão proferida em recurso repetitivo pelo STF, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 870.947”.



    Requer que “seja admitido e dado provimento ao presente Recurso Extraordinário para modificar a respeitável decisão recorrida, afastando a aplicabilidade da TR como índice de correção monetária”.



    Em 20/10/2021, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 1.170.



    Após novo julgamento do feito, a 23ª Câmara Cível do Tribunal a quo deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “REJULGAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO. PRINCIPAL DO DÉBITO. REAJUSTE LEI Nº 10.395/95. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO ACERCA DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA EM RAZÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. READEQUAÇÃO AFASTADA. 



    A sentença na ação de conhecimento transitou em julgado determinando a aplicação da TR como um dos índices de correção monetária, ausente recurso da parte credora apesar da discussão acerca da sua constitucionalidade. No caso, impõe-se a manutenção da decisão em respeito a coisa julgada. Em sede de retratação, mantida a decisão que negou provimento. 



    Em rejulgamento, mantida a decisão anterior que negou provimento ao agravo de instrumento.”



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, concluindo pela parcial procedência do recurso extraordinário e pela fixação da seguinte tese de repercussão geral: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/09.



    Em relação à violação da coisa julgada quanto à incidência dos juros e correção monetária, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem orientação no seguinte sentido:



    “Relativamente ao argumento em torno da coisa julgada, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em contexto ligeiramente diverso, já definiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE 1.271.571-AgR, Relator(a): Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe de 3/9/2020).” (ARE nº 1.313.751/SP-AgReg, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 05/05/21).



    Ainda sobre o tema, colhe-se o seguinte trecho de decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, em caso análogo:



    “Sobre a existência de coisa julgada quanto à incidência dos juros, o STF já firmou entendimento no sentido de que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    O STF estabeleceu que a fixação do índice de correção monetária não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. A atualização do débito é tida como pedido implícito, podendo ser fixada em sentença mesmo sem pedido expresso da parte (art. 322, § 1º, CPC). Não se confunde, consequentemente, com a matéria de fundo sobre a qual se profere decisão com teor de definitividade. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE nº 1.312.852/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/11/21).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 810. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS Nº 1170 E 733. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito do RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma” (Tema nº 810). 2. O exercício do juízo de retratação pela Corte de origem para adequação à tese firmada no julgamento do Tema nº 810 da repercussão geral não importa violação do princípio da coisa julgada. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido “ (ARE nº 1.372.596/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/6/22).



    Aplicando essa orientação, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.331.940/SP, de minha relatoria, DJe de 5/8/21; ARE nº 1.317.431/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/6/21; RE nº 1.314.414/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/3/21; RE nº 1.219.741/PR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 2/7/20; e ARE nº 1.315.257/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/4/21. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário, para aplicar o entendimento fixado por esta Corte no julgamento do Tema nº 810 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente